Tribunal: STF
Processo: RE 1553234
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Vera Lúcia do Nascimento Lima, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÚMULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE LIMITADA ÀS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA. Nos termos do §10 do art. 37 da CR/1988, é incabível o recebimento cumulado de proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio dos servidores públicos, com exceção das hipóteses previstas no inciso XVI do mesmo dispositivo. Como o cargo de Pedagogo não se equipara ao de Professor para efeitos de cumulação, é forçoso reconhecer que a situação da parte impetrante não se enquadra nas exceções constitucionais respectivas. Conforme entendimento consolidado no STJ, a acumulação ilegal de cargos públicos pode ser investigada a qualquer momento pela Administração Pública, eis que não se aplica prazo decadencial às hipóteses de flagrante inconstitucionalidade.” (Apelação Cível/ Remessa Necessária nº 1.0000.24.281290-7/001, 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Des. Arnaldo Maciel, j. 12.8.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XIV, “a”, “b”, e § 5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação da sentença que concedeu a segurança:



    “Verifica-se que a IMPETRANTE se aposentou no cargo de Supervisor Pedagógico da carreira de Magistério do Município de Belo Horizonte e que se equipara ao cargo de professor para fins de aposentadoria, conforme art. 1º, da Lei Municipal 3.843/84. O referido cargo é regido pela Lei Municipal 7.235/96, cuja posse exige: "Curso Superior de Biblioteconomia, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional ou outra especialidade necessária ao desenvolvimento da Rede Municipal de Educação.". 



    Sabendo-se que o cargo no qual se aposentou junto ao Estado de Minas Gerais foi o de Técnico Superior de Educação, Especialista em Educação Básica, cargo em que exerceu majoritariamente a função de magistério, portanto, configurada está a hipótese excepcional prevista no art. 37, inc. XVI, alínea "a" ou “b”, de modo que, em qualquer dos casos, faz a impetrante jus ao direito de acumular os proventos em comento. 



    Nesse sentido, restou claro que demonstrou a impetrante o direito pleiteado, com destaque para jurisprudência do tribunal mineiro que reputou autorizada a acumulação em apreço, destacando-se que se trata de hipótese constitucional excepcionada. 



    Ademais, se não bastasse a legalidade da cumulação dos proventos, ainda assim, a parte impetrante faria jus à manutenção de seus proventos, na medida em que decaiu o direito da autoridade coatora em determinar a suspensão dos pagamentos, isso porque, tem-se que a aposentadoria foi concedida à parte impetrante em 2007. 



    Sabe-se que a Administração Pública pode rever seus atos, tais como, a concessão de aposentadoria, uma vez que lhe é garantido direito de autotutela, no entanto, há de se limitar este direito, para que assim, não se gere uma insegurança jurídica ad eternum. (STJ Fl.428) 



    Não à toa que o legislador originário, previu no § 5º do art. 37 da CFRB/88 que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. 



    Por força da supracitada norma, a qual possui caráter de eficácia limitada, deu-se origem a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e que, determina em seu art. 54 que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 



    Por sua vez, no âmbito municipal, a Lei nº 10.362 que trata do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte, tratou em seu art. 53, a prescrição do direito do beneficiário de qualquer ação para pleitear prestações vencidas, restituições ou diferenças devidas pelo RPPS: “prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo RPPS, salvo o direito dos absolutamente incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.”. 



    Assim, considerando que a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de mais de 10 (dez) anos para diligenciar a fim de exercer seu direito de autotutela e rever seu ato de concessão da aposentadoria da parte impetrante, é nítido que decaiu o direito do impetrado. 



    Neste sentido é o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal que editou o Tema 445, o qual dispõe que há “incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”. (edoc. 43)



    Por elucidativo, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    No caso dos autos, a impetrante, Vera Lucia do Nascimento Lima, aposentou-se no âmbito municipal no cargo efetivo de Pedagogo, em 10/08/2007, ocasião em que já recebia benefício previdenciário de aposentadoria na esfera estadual, referente ao cargo de Especialista em Educação Básica – Supervisor Pedagógico da Secretaria de Estado e Educação. 



    Do exposto, percebe-se que tanto o cargo de Pedagogo quanto o de Supervisor Pedagógico não se equiparam ao de Professor para efeitos de cumulação, seja na exceção prevista na alínea "a" ou na "b" do permissivo constitucional, uma vez que nenhuma dessas funções envolve a figura do Professor.



    [...]



    A conclusão acima não pode ser modificada com base na decadência do direito da autoridade coatora de suspender os pagamentos da aposentadoria.



    Isso porque, segundo o entendimento do STJ, a acumulação ilegal de cargos públicos pode ser investigada a qualquer momento, eis que não se aplica prazo decadencial às hipóteses de flagrante inconstitucionalidade.



    [...]



    Com efeito, a acumulação ilegal de cargos públicos perdura no tempo e pode ser investigada a qualquer momento, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração Pública nesse sentido.” (edoc. 53)



    Na hipótese, consoante se extrai dos autos, a recorrente foi aposentada no cargo de Pedagoga do Município de Belo Horizonte a partir de 10.08.2007 (edoc. 02) “por Ato do Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humano Nº. 253 de 20/04/2009, sendo publicada no DOM em 22/04/2009 e foi devidamente homologada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) em 11/11/2013” (edoc. 01, fl. 02, edoc. 02, fl. 01 e e-doc. 11), oportunidade em que informou, “na Declaração da Acúmulo de Cargos/Proventos .... receber benefício previdenciário relativo à inatividade (aposentadoria) no cargo de Supervidor Pedagógico na esfera estadual” desde o ano de 1995, cuja homologação pelo TCE ocorreu em 27.9.2007 (edocs. 02, fl. 01, e 07, fl. 02). 



    Também se constata que apenas no ano de 2018 o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais expediu o Ofício Circular nº 14.872/2018 (edoc. 02), dando conta de irregularidade na acumulação de proventos pela recorrente, quando foi instaurado o procedimento administrativo que resultou no cancelamento da aposentadoria concedida pelo Município. 



    Assim, percebe-se que a Administração demorou mais de dez anos para revisar o ato inicial de concessão de aposentadoria concedida pelo Município à recorrente, bem como decorreram mais de oito anos desde a chegada do processo Tribunal de Contas estadual - Processo nº: 845445, Protocolo/Ano: 10061418/2010 (edoc. 11, fl. 01). 



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao afastar a decadência administrativa, NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tribunal de Contas possui o prazo de cinco anos, contados a partir do recebimento do processo administrativo, para verificar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. 



    Esta Corte, ao julgar o Tema nº 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 636.553, assentou que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do julgado::



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26.05.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte (ID:e093cab3).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente